Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0728264-53.2019.8.07.0000 Impetrante(s) : MARLON ANTONIO SANTANA Paciente(s) : IVAN DA SILVA Relator : Desembargador cruz macedo DESPACHO Vistos, etc. O advogado Norberto Soares Neto, OAB/DF n. 10737, que impetrou o primeiro habeas corpus em favor do paciente, peticiona em id 13887934, para informar que desconhece Marlon Antônio Santana, o ora impetrante que o nomeou como advogado no pedido inicial, e requer a retirada de seu nome dos registros do presente habeas corpus, comunicando-se a decisão ao juiz. Ao analisar a peça inicial verifica-se que, apesar de constar o nome do advogado Norberto Soares Neto no fim da petição, e também no cadastro do processo no sistema, a assinatura eletrônica é de Marlon Antônio Santana. Sendo assim, DEFIRO o pedido de id 13887934 e DETERMINO a exclusão do nome do advogado Norberto Soares Neto, OAB/DF n. 10737, dos registros do presente habeas corpus. Considerando a legitimidade ampla para impetração de habeas corpus e a instrução adequada do pedido, a análise do feito será retomada após a exclusão do nome do advogado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator